Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RECONHEDIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO.
1. Deve ser reconhecida a omissão quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, uma vez que o pleito constou das razões de apelação, porém, não constou do acórdão do julgamento do recurso.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, à luz do previsto nos artigos 677 e 678 do CPC, provido o recurso de apelação para cassar a sentença, deve ser analisado exclusivamente pelo juízo monocrático e não pelo relator ou colegiado de segundo grau, sob pena de supressão de instância.
3. Deu-se provimento ao recurso para sanar omissão.